Tribunal: TJES
Processo: 5010647-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Franquia
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010647-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOBRANCELHAS DESIGN PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO: FABRICIO POLTRONIERI SPINASSE
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CONTRATO DE FRANQUIA - FORO DE ELEIÇÃO - CONTRATO DE ADESÃO - HIPOSSUFICIÊNCIA E DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA DO FRANQUEADO -
sobrestamento – recurso especial – indeferimento -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1 -
O
entendimento da Corte Superior de Justiça, acerca da inserção de cláusula de eleição de foro em contrato de adesão, é no sentido de sua validade e eficácia,
salvo
quando verificada a hipossuficiência do aderente e a inviabilidade de seu acesso à justiça.

2 -

In casu,
a
empresa requerida
possui mais de quinhentas unidades franqueadas, inclusive no exterior. Assim, o
autor
apresenta-se como flagrante hipossuficiente estando em irrestrita submissão hierárquica em relação a franqueadora.

3 - A
interposição de Recurso Especial não impede o processamento da ação porque, em regra, é recebido apenas no efeito devolutivo.

4 -
R
ecurso improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
SOBRANCELHAS DESIGN PARTICIPAÇÕES EIRELI
inconformada com a r. decisão (Id n. 3668721) proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória que indeferiu o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento nº 0027442 - 06.2019.8.08.0024.

Sustenta o agravante, em apertada síntese, que: (i) parte que vem sofrendo dificuldades de acesso à justiça, é a Agravante, tendo em vista que, nessa Comarca, os autos processuais ainda correm por meio físico, dificuldade que não seria enfrentada pelo Agravado, caso o processo fosse remetido para a Comarca de Fortaleza, cujos autos correm por meio do sistema E-SAJ, (ii) ser válida a cláusula de eleição de foro, (iii) a agravante interpôs Recurso Especial em face da decisão de segundo grau que manteve o indeferimento da preliminar de incompetência territorial, recurso esse que ainda está pendente do juízo de admissibilidade, (iv) o feito originário deve ser sobrestado até o julgamento do Recurso Especial.

Diante de tais argumentos, requer a concessão da antecipação de tutela com o sobrestamento da ação.

Decisão indeferindo o pedido liminar no Id n. 3690241.

Contrarrazões ofertadas no Id n. 4558348.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e passo a análise do recurso.

Trata-se o processo principal, sob nº 0003106-35.2019.8.08.0024, de Ação Ordinária ajuizada por
FABRÍCIO POLTRONIERI SPINASSE ME
, ora agravado,
em face de
SOBRANCELHAS DESIGN PARTICIPACOES LTDA,
ora agravante, com
o objetivo de rescindir o contrato de franquia firmado entre as partes.

A empresa requerida, em primeiro grau, alegou dificuldades de acesso à justiça, tendo em vista que, na Comarca de Vitória, os autos processuais ainda correm por meio físico, dificuldade que não seria enfrentada pelo autor caso o processo fosse remetido para a Comarca de Fortaleza-CE, cujos autos correm por meio do sistema E-SAJ.

Aduz
que
deve ser observada a
cláusula que elege o foro da Comarca de Fortaleza/CE para dirimir eventuais e quaisquer controvérsias advindas do referido contrato. Além disso, sustenta que não resta demonstrado nos autos a hipossuficiência técnica e econômica do agravado.

O magistrado,
em decisão anterior,
rejeitou a arguição de incompetência e manteve a competência
territorial da 8ª Vara Cível do Juízo de Vitória. Dessa
decisão foi interposto Agravo de Instrumento n.
0027442-06.2019.8.08.0024,
também de minha relatoria,
no qual restou decidido que se
deve afastar a cláusula de eleição de foro, em razão da hipossuficiência do aderente/
agravado
e a inviabilidade de seu acesso à justiça, no caso em exame.

Destaco:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA INDEFERIMENTO DA ARGUICÃO DE INCOMPETÊNCIA CONTRATO DE FRANQUIA - FORO DE ELEIÇÃO CONTRATO DE ADESÃO HIPOSSUFICIÊNCIA E DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA DO FRANQUEADO DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. O entendimento da Corte Superior acerca da inserção de cláusula de eleição de foro em contrato de adesão é no sentido de sua validade e eficácia, salvo quando verificada a hipossuficiência do aderente e a inviabilidade de seu acesso à justiça. Deste modo, deve-se aferir se a parte que aderiu ao negócio possui condições financeiras, técnicas e jurídicas suficientes para compreender os termos pactuados e se o seu acesso à justiça restará dificultado pela concordância com o foro de eleição estipulado no contrato. 2. In casu , é inegável a dificuldade de acesso ao Judiciário e do exercício da ampla defesa por parte do agravado, porquanto evidente que o deslocamento e a estada dos representantes legais do agravado no foro eleito no contrato (Fortaleza CE) para acompanhamento e comparecimento aos atos processuais é medida por demais onerosa, restando fatalmente comprometida a garantia do seu direito à plena defesa. 3. Assim, conclui-se que agiu com acerto o magistrado singular ao afastar a cláusula de eleição de foro, a fim de que seja restabelecido o equilíbrio contratual entre as partes, de forma a conferir àquela que é econômica e estruturalmente a parte mais fraca, a oportunidade de discutir com maior facilidade o negócio celebrado com o agravante. 4. Impõe-se a manutenção da decisão que determinou o processamento e julgamento da ação originária no foro do domicílio do agravado. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199013475, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 07/10/2020)

Desta decisão colegiada que negou provimento ao Agravo, a ora recorrente interpôs Recurso Especial, há mais de um ano, e pleiteou o sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento nº 0027442-06.2019.8.08.0024, todavia, o magistrado a quo, pela decisão agravada (Id n. 3668721), indeferiu tal pedido de sobrestamento.

E, após análise dos autos, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida.

Isso porque o entendimento da Corte Superior de Justiça, acerca da inserção de cláusula de eleição de foro em contrato de adesão, é no sentido de sua validade e eficácia,
salvo
quando verificada a hipossuficiência do aderente e a inviabilidade de seu acesso à justiça,
in verbis:

“
[...] A cláusula de eleição de foro inserta em contrato de adesão é, em princípio, válida e eficaz, salvo se verificada a hipossuficiência do aderente, inviabilizando, por conseguinte, seu acesso ao Poder Judiciário. Precedentes [...]”
(AgRg no AREsp 590.388/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/05/2015, DJe 01/06/2015).

Deste modo, nos termos da mansa jurisprudência do STJ, deve-se aferir se a parte que aderiu ao negócio possui condições financeiras, técnicas e jurídicas suficientes para compreender os termos pactuados e se o seu acesso à justiça restará dificultado pela concordância com o foro de eleição estipulado no contrato.

In casu,
a
empresa requerida
possui mais de quinhentas unidades franqueadas, inclusive no exterior. Assim, o
autor
apresenta-se como flagrante hipossuficiente estando em irrestrita submissão hierárquica em relação a franqueadora.

Outrossim, a interposição de Recurso Especial não impede o processamento da ação porque, em regra, é recebido apenas no efeito devolutivo.

Logo, deve ser mantida a r. decisão recorrida, impondo o processamento e julgamento da ação originária no foro do domicílio do agravado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator